Tribunal: STF
Processo: Rcl 41470
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Segurpro Vigilância Patrimonial S.A. contra acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em sede de agravo de instrumento no Processo 2031234-68.2020.8.26.0000, julgou prejudicado o recurso, em razão da incompetência absoluta da Justiça Estadual, contrariando, em tese, a Súmula 508 desta Suprema Corte.
    A reclamante alega, em síntese, o seguinte
    “[t]rata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, que é impetrado contra ato coator do Responsável pela Licitação DISEC/CESUP compras e contratações (SP) e do Gerente do Setor DISEC/CESUP compra e contratações (SP) e contra o interessado e litisconsorte passivo – RG Segurança e Vigilância LTDA. 
    A licitação em questão foi homologada de modo irregular em 03/10/2019 pelos impetrados em favor do listiconsorte, que ora é a parte Agravante.
    A empresa RG Segurança e Vigilância LTDA, acabou por ser declarada vencedora da licitação, pois fez lanço no sistema eletrônico de forma irregular e a destempo do que manda a lei. 
    […]
    Noutro giro a Autoridade Coatora – Banco do Brasil, manejou Agravo de Instrumento, para reverter o deferimento da medida liminar, porém houve decisão unânime do Nobre Colegiado em manter a decisão! 
    Da propositura do citado Agravo de Instrumento, agora pela Litisconsorte Passiva, restou decidido pela incompetência absoluta da Justiça Estadual, com revogação de todos os atos já praticados.” (págs. 2; 3 e 5 do documento eletrônico 8).
    Argumenta, ainda, que
    “[n]o entanto, a decisão que é proferida neste Instrumento Processual, destoa completamente de entendimento já pacificado pelo Egrégio Tribunal Cidadão, no que se refere à competência de julgar a matéria posta nesta lide. 
    Para situalizar esta pacificação de que a competência é da Justiça Estadual, temos a súmula nº 508 do STF, vejamos: 
    ‘Súmula 508: Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.’
    […]
    Resta mais que cristalino que o decisório da Turma Reclamada está em verdadeiro descompasso com o pacífico entendimento do Tribunal de Justiça em casos semelhantes, atentando contra a autoridade dos referidos decisórios. Por este motivo, a procedência da presente reclamação é medida que se impõe, o que aqui requer.” (págs. 5 e 6 do documento eletrônico 8).
    Ao final, requer
    “[s]eja a presente Reclamação recebida, com o intuito de que seja descaracterizado o decisório vergastado, no sentido de considerar a incompetência do juízo, mediante aplicação do entendimento majoritário acima destacado.” (pág. 7 do documento eletrônico 8).
    A beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (documento eletrônico 12).
    A Procuradoria-Geral da República opinou “no sentido de que seja negado seguimento à presente Reclamação.” (documento eletrônico 17 – grifos no original). 
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível somente para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. Veja-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” (grifei).
    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência.
    Na espécie, não se apontou de forma clara a violação de uma específica decisão deste Tribunal ou de súmula vinculante, nem demonstrou-se a ocorrência de usurpação de competência. 
    A reclamante alega que o acórdão reclamado desrespeita, única e exclusivamente, a Súmula 508/STF, a qual não possui efeito vinculante.
    Destaco manifestação da Procuradoria-Geral da República, que afirma:
    “[n]o caso dos autos, a empresa Segurpro Vigilância Patrimonial S.A. alega em sua reclamação desrespeito ao conteúdo do enunciado da Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal, destituída de efeito vinculante, que assim dispõe: 
    […]
    Nesse contexto, a irresignação não autoriza o ajuizamento de reclamação, já que não resta configurada nenhuma das hipóteses de cabimento da ação, que se restringe ao rol disposto no art. 988 do CPC.” (pág. 3 do documento eletrônico 17 ). 
    Nessa mesma direção, menciono os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I A ausência de individualização do ato reclamado não permite a verificação da estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma. 
    II A Súmula 20 do STF não tem efeito vinculante, não cabendo a sua invocação como paradigma na reclamação constitucional. 
    III A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 
    IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.736-AgR/MG, de minha relatoria). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes”. (Rcl 6.531-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO. SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE DA AÇÃO.
    1. Não cabe reclamação constitucional para questionar violação a súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes.
    2. As atuais súmulas singelas do STF somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação por dois terços dos ministros da Corte e publicação na imprensa oficial (art. 8º da EC nº 45/04).
    3. Agravo desprovido.” (Rcl 3.284-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator